Tribunal: TJMT
Processo: 1029796-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029796-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), FABIO BORGES DE LIMA - CPF: 000.428.571-98 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em reconvenção, determinando o recolhimento das custas sob pena de não conhecimento da peça reconvencional. O agravante alega
hipossuficiência econômica, sustentando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita poderia ser proferido com base apenas em indícios de capacidade financeira; (
ii
) estabelecer se era necessária a prévia intimação do agravante para apresentar documentos adicionais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça é direito assegurado a quem não pode arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência, conforme
arts
. 98 e seguintes do CPC.

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos.

5.
O art. 99, § 2º, do CPC impõe que, antes de indeferir o pedido, o juiz deve oportunizar ao requerente a comprovação de sua condição econômica.

6.
A decisão de origem, ao indeferir sumariamente a gratuidade sem conceder prazo para complementação documental, violou o devido processo legal e a regra processual cogente.

7.
A jurisprudência do STJ, em precedente representativo da controvérsia (Tema 1178), consolidou que o indeferimento imediato do benefício sem a intimação para comprovação afronta o ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido. Decisão agravada anulada.

Tese de julgamento:
1. “
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente
afastável
por elementos concretos
”
.
2. “
Antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o juiz deve oportunizar à parte a apresentação de documentos comprobatórios de sua condição econômica
”
.
3. “
A negativa sumária da justiça gratuita sem observância do art. 99, § 2º, do CPC implica nulidade da decisão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.04.2019,
DJe
12.04.2019; STJ, Tema 1178, Corte Especial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
FÁBIO BORGES DE LIMA
contra decisão proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e
Apreensão

n. 1007817-21.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita do reconvinte, determinando o recolhimento das custas reconvencionais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção (ID 203550447, na origem).

Nas razões recursais, o agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

Afirma que perdeu o veículo financiado, encontra-se em situação de dificuldade econômica, não declarou imposto de renda e apresentou movimentação bancária baixa, o que comprovaria sua hipossuficiência.

Em suas palavras, “
a farta documentação dita alhures deixa clara a insuficiência financeira dos agravantes
” e “
o recolhimento das custas processuais, possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal – CF, qual seja, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV)
”.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela recursal para obter os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça em caráter definitivo.

O recurso é tempestivo e tem por objeto

a insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita (ID
311333889
).

Foi deferido o efeito suspensivo,
a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Tribunal
(ID
312241353
).

Em contrarrazões,
a parte agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso
(ID
314974898
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que

SAFRA CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
.
A
.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão

em desfavor de
FÁBIO BORGES DE LIMA
(ID
184788744
, na origem).

Em contestação, cumulada com reconvenção, o requerido pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento (ID 198813088, origem).

Todavia, o Juízo
a quo

indeferiu o pleito
,
sob o seguinte fundamento
:

“
Vistos etc.

O réu/reconvinte pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento.

Embora o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade pleiteada.

No caso concreto, verifica-se que o réu financiou um veículo de alto valor (Hyundai Creta Platinum, modelo 2024), com financiamento de R$ 122.241,62 (cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), o que indica substancial capacidade econômica. Além disso, contratou advogado particular para sua defesa, não se
valendo da assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública.

Os extratos bancários juntados pelo réu (
IDs
198818762, 198818764 e 198818765) não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, pois demonstram movimentações financeiras significativas, com transferências e recebimentos de valores expressivos.

Desse modo, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu/reconvinte, por não estar demonstrada a alegada hipossuficiência econômica.

Comprove-se o recolhimento das custas reconvencionais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção.

[...]
”
(
ID
203550447
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta parcial provimento
. Vejamos.

Como cediço, a
gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus art
igos
98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O art
igo
99, § 3º, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que
demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Todavia, tratando-se de presunção
juris tantum
, cabe ao magistrado, diante de elementos concretos que infirmem a alegação, exigir a apresentação de provas adicionais.

Nesse contexto, o art
igo
99, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, prevê expressamente que, antes de indeferir o pleito, deve o juiz oportunizar à parte interessada a apresentação de documentação hábil a demonstrar sua condição financeira.
Confira-se:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso em exame, embora o Juízo singular tenha apontado fundamentos relevantes para duvidar da hipossuficiência do agravante, como a aquisição de veículo financiado de valor expressivo e movimentações bancárias que indicariam maior capacidade contributiva, não lhe foi assegurada a chance de complementar a prova documental.

A ausência dessa oportunidade caracteriza violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça, pois a negativa sumária do benefício não observou a regra processual cogente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que
“
o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser
negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)
”
(
STJ,
REsp n. 1.787.491/SP,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
j.
09/04/2019,
DJe
12/04/2019)
.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ,
no
julgamento
do
Tema 1178
,
submetido ao rito dos repetitivos, ocasião em que se fixou, por maioria,
as seguintes teses
:

“
i
) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii
)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural
,
o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição
,
indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento
,
nos termos do art
.
99
,
§ 2º
,
do CPC
;

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
”
(grifo nosso)
.

Portanto, considerando a ausência de observância ao procedimento previsto em lei,
impõe-se a cassação da decisão agravada
, a fim de que o
Juízo
de origem intime o agravante para apresentar documentos idôneos que possam corroborar sua alegada incapacidade econômica.

Por fim, cumpre ressaltar que
o preparo do presente recurso não é exigível
, por aplicação analógica do entendimento firmado no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG, uma vez que a controvérsia recursal decorre justamente do indeferimento da justiça gratuita ocorrido na origem, sendo
desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade derecolhimento.

Ante o
exposto,
conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Fábio Borges de Lima

e, em razão de sua
devolutividade
restrita,

ANULO
,
de ofício
, a decisão agravada,
determinando o retorno dos autos à origem
, para que possa ser oportunizado
ao
requerente, ora agravante, a juntada de documentos que entender suficientes para contribuir à análise da alegada hipossuficiência financeira e, em seguida, seja

o pedido reapreciado pelo d. Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025